Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMORA NO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor devido a título de conversão da licença prêmio em pecúnia, considerando a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com razão o recorrente. A correção monetária não representa um acréscimo no valor devido, sendo mero fator de recomposição do valor da moeda. Nesse sentido, "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, 1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2008).
IV. Portanto, em se tratando de ação que tem como objeto o pagamento de diferença de correção monetária, o termo inicial de seu cômputo deve ser a data em que foi consolidado o direito ao recebimento do montante principal. Considerando que se trata de conversão de licença prêmio em pecúnia, o direito surgiu na data da aposentadoria, nos termos da redação então vigente do art. 142 da Lei Complementar no 840/2011. O fato de existir prazo legal para que o pagamento seja realizado não afasta o direito à correção monetária no período, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. O valor devido é de R$ 796,41 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), conforme cálculo elaborado pelo recorrido, ID 60435972. A quantia apontada pela recorrente está incorreta, uma vez que utiliza o INPC como fator de correção.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da correção monetária devida entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento, no valor de R$ 796,41 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). Correção monetária pelo IPCA-E, desde 01/2020 até 08/12/2021, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021 incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
VII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.